Tribunal: TJMT
Processo: 1006008-14.2019.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006008-14.2019.8.11.0006

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Seguro]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BENEDITO SANTANA ORTIZ PESSOA - CPF: 442.610.201-49 (EMBARGANTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - RESSALVA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA AO REQUERENTE/APELANTE, ORA EMBARGANTE – NECESSIDADE – VÍCIO RECONHECIDO E SANADO - CONTRADIÇÃO – NÃO DEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Realmente, embora a gratuidade da justiça tenha sido deferida nos autos de origem, no acórdão embargado não restou consignado, a teor do §3o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a ressalva do benefício que lhe foi deferido pelo Juízo singular.

2.
A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a chamada contradição interna – incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão da decisão –, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com a tese da parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 150599176 – págs. 1 a 8), manejado por
BENEDITO SANTANA ORTIZ PESSOA
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

Para tanto, o requerente/apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado é omisso, uma vez que não foi consignado que é beneficiário da gratuidade da justiça.

Ainda, aponta que o acórdão embargado é contraditório aos quesitos apresentados pelo perito judicial.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Pois bem.

Na hipótese, o requerente/apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado é omisso, uma vez que não foi consignado que é beneficiário da gratuidade da justiça.

Nesse ponto assiste razão ao requerente/apelante, ora embargante.

Isso porque, realmente, embora a gratuidade da justiça tenha sido deferida nos autos de origem, no acórdão embargado não restou consignado, a teor do §3o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a ressalva do benefício que lhe foi deferido pelo Juízo singular.

A propósito, vejamos o que dispõe o §3o do artigo 98 do Código de Processo Civil:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...).

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Já no que tange ao acórdão embargado ser contraditório aos quesitos apresentados pelo perito judicial, nenhuma razão assiste ao requerente/apelante, ora embargante, haja vista que, a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a chamada contradição interna – incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão da decisão –, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com a tese da parte.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição remediável por embargos de declaração é a interna ao julgado embargado, devida à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, e não aquela externa entre o julgado impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal.

3. Não demonstrada nenhuma contradição no acórdão embargado, impossível é sua integração.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)”

Agora, evidentemente,
examinada a situação conflituosa e dado o tratamento jurídico que a Câmara entende compatível com o caso, não se conformando a parte com o seu resultado deve manejar o recurso apropriado e não buscar sua alteração pela via dos aclaratórios
, os quais, como cediço não se presta a ensejar a reapreciação dos seus fundamentos.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração para sanar a omissão apontada, e assim, consignar no dispositivo do acórdão embargado a ressalva, em favor do requerente/apelante, ora embargante, da suspensão da exigibilidade da cobrança dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023